Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738966-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LILIAN DO PATROCINIO FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Arbitramento. Perícia contábil. Meras alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório não têm força para desacreditar o laudo elaborado pelo perito judicial. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da discordância técnica em relação ao laudo pericial. Insurge-se quanto à periodicidade de atualização monetária do saldo devedor, defendendo a aplicação mensal, a teor do artigo 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, e não anual, como feito na perícia. Ressalta que “a perícia atualiza o saldo devedor de forma anual entre 03/1996 e 07/1999, desrespeitando o pactuado entre as partes, bem como diminuindo o saldo devedor e das prestações devidas”. Afirma que os valores amortizados na data da repactuação contratual - 09/2003– decorrem de descontos que ofertou, não havendo cogitar de devolução de valores não desembolsados pelo mutuário, sob pena de enriquecimento ilícito por excesso de execução. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028